Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. Afastada a multirreincidência, diante da constatação de que em uma das anotações penais o réu foi absolvido, e subsistindo apenas uma condenação apta a gerar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
2. A fixação da pena de multa deve seguir o critério trifásico utilizado para a dosagem da pena corporal.
3. Recurso provido.